Tribunal: TJMT
Processo: 1087864-39.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087864-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR CORREA - CPF: 161.972.831-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1087864-39.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

Recorrida:
WALMIR CORREA
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Apesar de o recorrente sustentar que não houve desconto em folha das parcelas do empréstimo consignado, o recorrido apresentou seus holerites no qual consta a ocorrência dos descontos mensais e, por consequência, o recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

Bem assim, caso não tivesse ocorrido o desconto em folha de pagamento pelo ente pagador, cabia ao recorrente antes de efetuar a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito notificar o recorrido sobre a presente situação, com a finalidade de evitar o cometimento de ato ilícito.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO COMPROVADA. DESCONTO NÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No caso concreto, restou demonstrada a negativação indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de ausência de desconto da parcela referente a empréstimo consignado referente ao mês 3/2024. 4. A instituição financeira sustenta que a inscrição ocorreu por suposta ausência de margem consignável, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Por sua vez, o consumidor apresentou holerite referente ao mês 6/2023 (id nº 229438704), comprovando a disponibilidade financeira para realizar o desconto. 5.

Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem
. 6.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 7.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados. (...) 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e §8º-A do Código de Processo Civil. (N.U 1004881-71.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

5.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de inadimplência que legitime a negativação, cabe ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

6.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro[ mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

A Súmula 385 do STJ é inaplicável no presente caso, pois a inscrição noticiada nos autos ocorreu em 07.09.2024 (id 284771859), e as negativações informadas pelo recorrente ocorreram no mês de dezembro/2024, ou seja, são posteriores (id 284771879).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025